Tribunal: STF
Processo: HC 124124
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-19
Data de publicação: 2018-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. 



    DIREITO AUTORAL – VIOLAÇÃO – VÍTIMA – INDIVIDUALIZAÇÃO. É dispensável à configuração do tipo do artigo 184, § 2º, do Código Penal a identificação dos autores intelectuais dos CDs e DVDs falsificados, sendo suficiente a existência de laudo em tal sentido.